Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707142-52.2022.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GONZAGA BEZERRA APELADO: MAIC PAULO PEREIRA BARBOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por João Gonzaga Bezerra contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 52602486) que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais ajuizada pelo ora apelante em face de Maic Paulo Pereira Barbosa, ora apelado, julgou improcedentes os pedidos inicias, nos seguintes termos: Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e considerando a fungibilidade dos interditos e a natureza dúplice das ações possessórias, com fundamento no art. 920 c/c art. 922 do Código de Processo Civil, CONCEDO em favor do réu a manutenção de posse do imóvel rural situado na rodovia DF 130, KM 51, com 8 (oito) hectares representados pelos lotes 14, 15, 18 e 19, localizado na Fazenda Santo Antônio, entrada do Café Sem troco, devendo o autor se abster de praticar qualquer ato de turbação ou de ameaça de invasão da área ocupada pelo requerido, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. Em razão do princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do NCPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Fixados os valores devidos e não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para fins de protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Irresignado, o autor interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 52602488), requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Afirma auferir “renda proveniente de aposentadoria, no valor mensal de R$ R$ 5.849,32 (cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), para todo o sustento da sua casa e família”. Diz haver dedução mensal dos seus proventos de aposentadoria de parcelas referentes a onze empréstimos consignados contratados junto ao Banco Regional de Brasília – BRB. No mérito, alega, em apertada síntese, estar comprovado nos autos ser ele proprietário e possuidor do imóvel rural localizado “na Fazenda Santo Antônio, DF 130, KM 31, “entrada do Café com Troco”, Paranoá – Distrito Federal”. Sustenta a existência de inconsistências e contradição nos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela parte ré. Aduz evidenciar o acervo probatório carreado ao feito ter havido invasão da propriedade pelo requerido. Tece considerações acerca da cadeia dominial do referido imóvel. Ao final, requer o seguinte: a) Preliminarmente, em razão da clara Hipossuficiência, do Apelante, que encontra-se em dificílima situação financeira, requer a concessão da gratuidade de justiça, e o reflexo desta nas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (se houverem); b) No Mérito, requer a Vossas Excelências o conhecimento e provimento do presente recurso, para que para que reforme a sentença assegurando o objeto da Ação, deferindo os pedidos feitos na inicial, para julgar procedente o direito de reintegração de posse do Apelante. c) Requer também (subsidiariamente), em caso de improcedência dos pedidos deste recurso, a também improcedência dos honorários advocatícios sucumbenciais da Sentença de 1a instância, primeiramente por se tratar o Apelante de pessoa hipossuficiente, fazendo jus ao auxílio jurisdicional da gratuidade de justiça, e pelo fato do valor arbitrado em 10% do valor da causa (R$ 450.000,00), estar muito além da realidade financeira do Apelante. Sem preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 52602495), o apelado requer, preliminarmente, o desentranhamento dos documentos que acompanham o recurso, visto que extemporâneos, nos termos do art. 435 do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento da apelação. Ao Id 52938220, proferi decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e determinando o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. O apelante peticionou (Id 53245699) requerendo a juntada da guia de custas (Id 53248616) e de comprovante de pagamento (Id 53248617). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, a apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Na hipótese, a parte recorrente formulou em razões recursais pedido de concessão da gratuidade de justiça. Na decisão catalogada no Id 52938220, foi indeferida a concessão da benesse e concedido ao apelante prazo de cinco dias para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. O apelante peticionou (Id 53245699) requerendo a juntada da guia de custas (Id 53248616) e de comprovante de pagamento (Id 53248617). Ocorre que, da detida análise dos autos, verifico que os documentos anexados aos autos pelo recorrente não são suficientes para comprovar o regular recolhimento do preparo, uma vez que não constam do comprovante de pagamento acostado ao Id 53248617 informações que permitam concluir corresponder ele à guia de recolhimento juntada ao Id 53248616. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento adotado pela parte apelante é o reconhecimento da deserção da apelação. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu e a falta de comprovação do pagamento do preparo, nada obstante o prazo concedido por esta relatoria para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá apelação, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago, à colação, o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 - grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento na deserção. Sem majoração de honorários, uma vez que não fixados na sentença recorrida. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora